Tribunal: TJDFT
Processo: 0737794-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Vistos etc. Conflito de competência figurando como suscitante o JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE e como suscitado o JUÍZO DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. O feito foi inicialmente distribuído ao suscitado e houve a declinação da competência nestes termos: “Conforme se verifica da decisão de ID. 191454847, foi declarada a incompetência desse Juízo, não havendo recurso pela parte autora. A nobre colega da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, depois da instrução do processo, olvidou a perpetuatio jurisdicionis, ou, pelo menos, o conflito de competência e apenas devolveu os autos, a pedido da postulante. Entretanto, para além do declínio anterior da competência, a autora reside na SMPW Quadra 1 Lote 9 Casa 08, Park Way/DF, o que é corroborado pelo ID 191451389, sendo que na forma da Resolução 004/2008, Resolução 13/2009, Resolução 14/2010, Resolução 002/2012, Resolução 003/2016, Resolução 14/2020 e Resolução 5/2021; Portaria Conjunta 52/2008; e Portaria GPR 393/2016, o Park Way, pertence à Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, enquanto a requerida é sediada à Rua Frei Caneca, n°1355 – 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15° e 16° Andar, Consolação, São Paulo, SP – CEP: 01307- 003 (vide contestação). Nesse passo, aplica-se o art. 63, §5o, do CPC e jurisprudência do TJDFT (Acórdão 1891922, 07086854620248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator(a) Designado(a):ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2024, publicado no DJE: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, cumpre restituir os autos ao Juízo originário. Restituam-se, imediatamente, os autos para Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante”. Recebendo os autos o Juízo suscitante assim expôs o conflito: REBECA ESMERIA MARTINS ajuizou ação revisional de contrato bancário em face de UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL. A ação foi inicialmente ajuizada perante à 24o Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para uma das para uma as Varas Cíveis do Núcleo Bandeirante, ID 191454847, sob o argumento de escolha aleatória de foro, tendo em vista que a consumidora reside no núcleo bandeirante e não em Brasília. Assim, o feito foi redistribuído a este juízo. Ocorre que os fundamentos utilizados pelo Juízo suscitado não têm, de maneira estanque, a necessária envergadura para amparar o reconhecimento, de ofício, de competência relativa. Com efeito, não é o simples fato de ter uma parte considerada consumidora em um dos polos da ação que, necessariamente, o feito deverá tramitar no foro de seu domicílio, isso porque, o referido código preceitua que a eleição do foro é uma faculdade do consumidor, tendo em vista cuidar-se de prerrogativa visando a facilitação da defesa de seus direitos. No caso, o consumidor está no POLO ATIVO da ação e, nesse contexto, possui o direito de demandar no foro que melhor atenda e facilite a defesa de seus direitos, nos termos do art. 6, VIII, do CDC. Assim, se o próprio consumidor optou por demandar no foro diverso de seu domicílio, infere-se que a escolha teve por escopo facilitar o exercício da defesa do seu direito. Entendimento contrário seria no caso em que o consumidor figura no polo passivo, caso é que é admissível a declinação de ofício para o foro de seu domicílio, sendo este o entendimento pacificado do nosso Tribunal que firmou a tese de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. (IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 ). Assim, não pode haver a derrogação da vontade das partes sem motivo relevante, de modo a ser irrefutável a prevalência do princípio da autonomia da vontade prestigiado, inclusive, a observância da Súmula de n. 33 do STJ. Nesse sentido, inclusive, assim já se manifestaram as Câmaras Cíveis deste eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito de competência suscitado em ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor. 2. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 64), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ " (AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO) 3. Não há óbice para a propositura da ação em foro diverso do domicílio do consumidor, quando este integra o polo ativo, razão pela qual fica prorrogada a competência. 4. A utilização da regra especial é opção do consumidor, a quem caberá decidir o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos. Precedentes. 5. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, de modo que eventual objeção deve ser alegada como questão preliminar de contestação, nos termos artigo 64 do Código de Processo Civil. 6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Segunda Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1662189, 07404370720228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. CONSUMIDOR NO PÓLO ATIVO. ESCOLHA ALETÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE. 1. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 112), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ" (AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 03/08/2016). 2. Não há óbice para a propositura da ação em foro diverso do domicílio do consumidor quando este integra o pólo ativo, pois a utilização da regra especial é opção do consumidor, a quem caberá decidir o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos. Porém, essa prerrogativa não é ilimitada, mas a escolha do foro deve necessariamente compreender uma daquelas hipóteses definidos pela lei: o domicílio de uma das partes, o local de cumprimento da obrigação ou o foro de eleição. 3. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o juízo da Primeira Vara Cível do Gama/DF. (Acórdão 1611283, 07153253620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, a respeitável decisão que declinou de ofício de competência relativa apartou-se do entendimento dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, segundo os quais, o declínio depende de provocação do interessado. Diante do exposto, CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO a ser remetido ao e. TJDFT, suscitando CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Provisoriamente designo o Juízo suscitado (JUÍZO DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA) para apreciar medidas urgentes e o faço a um primeiro exame porque se trata de demanda proposta por consumidor, e, nos termos da Súmula 23 do eg. TJDFT, "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial", em sintonia com a Súmula 33 do STJ, e com a Lei 14.879 de 4/6/24 que ressalvou a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. Prossiga-se no incidente, dispensadas as informações, ouvindo-se o Ministério Público. Comunique-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator